Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO. PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. CONSUMIDORA COM 98 ANOS DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, em 25/09/2024 a recorrida adquiriu o medicamento Glicolive 1500 mg, do laboratório Aché, por meio do “site” da recorrente, após extensa procura em outras farmácias. A compra, no valor de R$ 114,00, foi realizada com o intuito de suprir suas necessidades de tratamento contínuo. No dia seguinte, a recorrida recebeu o medicamento, mas, ao iniciar o uso, constatou que o produto estava com a data de validade vencida, o que inviabilizou o seu consumo.
4. O Juízo de primeiro grau assim concluiu: “No caso em apreço, tenho que não houve apenas falha na prestação do serviço, mas inegáveis transtornos e aborrecimentos extraordinários que ultrapassam a esfera do mero dissabor, o que justifica a reparação por danos morais pleiteada na inicial, em especial considerando a finalidade a que se destinava o produto, a idade da parte autora, que conta com 98 anos de idade e faz uso de medicação contínua, e o impacto emocional causado à requerente, ainda que não no importe pretendido”.
5. Nas razões recursais, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a inexistência de demonstração de efetivos danos suportados. Acrescenta que a recorrida efetivamente não incorreu em um forte abalo psíquico que pudesse alterar o seu cotidiano, restando claro que os fatos narrados se consubstanciam somente em meros aborrecimentos havidos no dia a dia. Aduz que o valor da condenação é desproporcional. Ao final, pede a improcedência do pedido. Subsidiariamente, pede a redução do “quantum” fixado na origem.
6. Contrarrazões ao ID 73937037.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se, no caso, o fornecimento de medicamento vencido teria violado os direitos da personalidade da recorrida, bem como cumpre analisar se o valor fixado na origem seria excessivo.
IV. Razões de decidir
8. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o art. 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do dano moral. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (art. 5o, V e X, da CF; art. 6o, VI, do CDC).
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou demonstrado no caso em análise.
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como ocorreu no caso devolvido à análise desta e. Turma Recursal.
13. Nesse trilhar, considerando as especificidades do caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
16. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) à advogada dativa (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, V e X, da CF.
Art. 6o, VI, do CDC.
Art. 43 da Lei n. 9.099/95.